Tribunal: TJSP
Processo: 0011920-56.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0011920-56.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em
que é agravante MARCOS SILVA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO
RECURSO e determinaram que o juízo 'a quo' se manifeste sobre a
manutenção ou não da suspensão condicional da pena. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo em Execução no 0011920-56.2019.8.26.0502
Origem: DEECRIM UR4/Campinas
Magistrado: André Gonçalves Fernandes
Agravante: MARCOS SILVA DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 37278
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Superveniência de
nova condenação, na qual se concedeu o 'sursis'

Decisão que, ao invés de tratar do benefício concedido,
reconverteu inexistente pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, fixando o regime fechado como
prevalente
Inconformismo da defesa calcado nos
termos
da
decisão

Recurso insuscetível de conhecimento, porque arrimado em premissa inexistente nos autos

Necessidade
de
pronunciamento, em primeiro grau, sobre a manutenção
ou não do 'sursis'
Recurso não conhecido, com
determinação.
Cuida-se de Agravo em Execução, interposto
por MARCOS SILVA DOS SANTOS, contra a r. decisão do MM.
Juiz de Direito do DEECRIM UR4 de Campinas, em razão da
superveniência de nova condenação criminal, unificou as penas a
ele impingidas e reconverteu a pena restritiva de direitos, fixada
nos autos de execução criminal no 0002065-69.2017.8.26.0584,
em privativa de liberdade, com a fixação do regime fechado para
o desconto de todas (fls. 16).
Sustenta o agravante, em síntese, que não há
que se falar em reconversão da pena restritiva de direitos,
devendo ela, com esteio no art. 76, do CP, ficar suspensa, para
desconto posterior às penas privativas de liberdade (fls. 01/04).
Sem adentrar ao mérito do inconformismo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
defesa, o Ministério Público se manifestou no sentido de que não
se trataria de reconversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, mas de revogação do sursis, benefício no
gozo do qual se encontrava o sentenciado (fls. 27).
O Juízo a quo ignorou a manifestação acima
mencionada e manteve a decisão (fls. 28).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do recurso, recomendando-se ao Juízo de
primeiro grau que decida sobre a manutenção ou não do sursis.
Relatei.
O recurso não deve ser conhecido, e isso
porque os ilustres membros do Ministério Público atuantes tanto
em primeiro grau quanto nessa segunda instância, bem
observaram a sucessão de equívocos havidas no presente feito.
Senão, vejamos.
Distintamente do decidido na origem, o
sentenciado não foi beneficiado com penas restritivas de direitos,
mas sim, suportou condenação à pena de 12 anos de reclusão, em
regime inicial fechado (autos no 0000947-24.2018.8.26.0584) e,
supervenientemente, à pena de 01 mês de detenção, em regime
inicial
aberto,
concedido
o
sursis
(autos
no
0002065-69.2017.8.26.0587) (fls. 05).
Não obstante, ao invés de se pronunciar sobre
eventual revogação do sursis, o Juízo da Execução reconverteu
pena restritiva de direitos inexistente e nada decidiu acerca da
suspensão condicional da pena.
Prosseguiu-se o equívoco, pois a Defensoria
Pública sequer se apercebeu do engano e atacou o decisum em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
seus errôneos termos, postulando a suspensão da pena restritiva
de direitos enquanto não cumprida a pena privativa de liberdade,
invocando a aplicação do art. 76, do Código Penal.
Nessa conjuntura, impossível o conhecimento
de recurso que ataca decisão versada sobre fato inexistente; vale
dizer, fazendo coro com o percuciente Procurador de Justiça: “O
presente
recurso
utiliza,
como
fundamentos
de
seu
inconformismo, fatos processuais inexistentes nos autos, em que
pese a decisão judicial ter reconvertido penas restritivas
inexistentes no título judicial criminal. Não há, portanto, como
manter, ou revogar, penas restritivas de direitos que não foram
aplicadas, ou concedidas ao agravante. A Decisão Recorrida
contém erro material, pois revoga benefício que não foi concedido
ao agravante pelo Juízo de Conhecimento, ao passo que o recurso
adota premissa de fato e de direito inexistentes nos autos”. (fls.
37).
Por
outro
lado,
convém
que
haja
pronunciamento judicial em primeiro grau sobre a eventual
manutenção ou revogação do sursis, o que aqui não se pode
proceder, sob pena de indesejada supressão de instância.
Posto isto NÃO CONHEÇO DO RECURSO e
determino que o juízo a quo se manifeste sobre a manutenção
ou não da suspensão condicional da pena.
EDISON BRANDÃO
Relator